Tribunal: STF
Processo: Rcl 67878
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petição eDOC 10): A defesa alega que “o juízo de primeiro grau cumpriu devidamente a decisão que concedeu a ordem de ofício, no entanto, aplicou a medida cautelar do inc. IX do art. 319 do Código de Processo Penal sem demonstrar a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico, medida que possui o mesmo peso que a segregação cautelar, afrontando o inc. IX do art. 93 da Constituição Federal”. 



    Requer a revogação do monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na decisão impugnada, assentei que a prisão preventiva seria incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença, mas facultei ao Juízo de origem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O magistrado decidiu nestes termos (eDOC 11):



    2. Em cumprimento à referida determinação, entendo que a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram necessárias para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, sem prejuízo de se alterar/impor/converter, eventualmente, as medidas ora impostas, conforme prevê o atual art. 282, § 4º do Código de Processo Penal, ficando neste ato cientes de que o descumprimento de qualquer dessas medidas poderá ocasionar a revogação da benesse ora concedida e o imediato recolhimento à prisão, nos termos dos arts. 282, §4 º, e 312, parágrafo único, do CPP. Aplico as seguintes medidas cautelares, válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias: comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades (devendo se apresentar no primeiro dia útil após a soltura); proibição de se ausentar da Grande Florianópolis por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar ao Juízo o local onde poderá ser encontrado; recolhimento domiciliar noturno (no período compreendido entre 20:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte); monitoração eletrônica para assegurar o cumprimento das medidas anteriores.



     Não obstante a irresignação da defesa, não verifico ilegalidade na decisão impugnada, pois o uso da tornozeleira eletrônica foi justificado para assegurar o cumprimento das demais medidas aplicadas com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o histórico do paciente mencionado na sentença condenatória.



    Em verdade, compete ao Juízo de origem, próximo aos fatos e às provas, decidir sobre a adequação e proporcionalidade das medidas cautelares à luz do caso concreto. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente